Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-25.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001647-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Registrado na ANVISA, Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANILO DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 819.024.171-00 (ADVOGADO), MARIA SUELI DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 021.666.171-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA ALVES SOBRINHO - CPF: 042.420.211-51 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

Ementa:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF (TEMA 6). EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA NO SUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento
ofatumumabe
a paciente portadora de esclerose múltipla remitente-recorrente, sob o fundamento de ausência dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para concessão de fármaco não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme o Tema 6 do STF; (
ii
) estabelecer se a existência de alternativa terapêutica disponível na rede pública afasta o direito ao fornecimento do fármaco prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6, cuja comprovação incumbe à parte autora.

4. A ausência de demonstração da ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC impede a intervenção judicial, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. A imprescindibilidade do fármaco não se comprova quando inexistente descrição individualizada dos tratamentos anteriores e de eventual falha terapêutica.

6. A existência de alternativa terapêutica eficaz já incorporada ao SUS afasta o requisito de inexistência de substituto, inviabilizando o fornecimento judicial do medicamento pleiteado.

7.
O parecer do NATJUS, embora não vinculante, constitui elemento técnico relevante e corrobora a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida.

8.
A mera prescrição médica, desacompanhada de elementos robustos que atendam aos critérios definidos em precedente vinculante, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. 2. A existência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS afasta o direito ao fornecimento judicial do fármaco pleiteado. 3. A ausência de comprovação da ilegalidade da não incorporação pela CONITEC impede a intervenção judicial. 4. A prescrição médica isolada não supre a necessidade de comprovação dos requisitos técnicos exigidos pela jurisprudência vinculante.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, caput, 6º, 109, I, e 194; CPC,
arts
. 292, 300, 489, §1º, V e VI, e 927, §1º, III; Lei n
.
8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STF, RE 1.366.243/MG (Tema 1234);
JMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026, DJe 06.03.2026 (N.U. 1003405-77.2024.8.11.0010).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Sueli de Souza
Medeiros
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1046006-88.2025.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao fornecimento de medicamento.

Narra a Agravante, em suas razões recursais, que é portadora de esclerose múltipla remitente recorrente, apresentando quadro clínico grave, com comprometimentos neurológicos relevantes, sustentando a imprescindibilidade do uso do medicamento
Ofatumumabe
, prescrito por médico especialista, como terapia de alta eficácia, apta a conter a progressão da doença e evitar sequelas irreversíveis.

Sustenta que os laudos médicos acostados aos autos demonstram não apenas a gravidade da patologia, mas também a ineficácia das terapias disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, as quais seriam inadequadas ao seu quadro clínico específico, circunstância que evidenciaria a excepcionalidade do caso concreto.

Alega que o medicamento prescrito possui registro na ANVISA e respaldo em evidências científicas de alto nível, sendo a negativa de sua incorporação ao SUS fundada exclusivamente em critérios econômicos, o que, segundo defende, não impede a concessão judicial, desde que observados os parâmetros fixados pelos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal e pela Súmula Vinculante n. 60.

Assevera que restaram devidamente comprovados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, diante do risco de agravamento irreversível de seu estado de saúde.

Argumenta, também, que o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus) não possui caráter vinculante, além de conter inconsistências e não refletir adequadamente as particularidades do seu quadro clínico, razão pela qual não poderia prevalecer sobre o laudo médico individualizado.

Defende, outrossim, que preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, inclusive quanto à demonstração de incapacidade financeira para custeio do tratamento, pleiteando, inclusive, a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a concessão da tutela recursal, para determinar o fornecimento do medicamento prescrito.

Por meio da decisão de id.
3
4
2061897
, o Relator recebeu o recurso
,
in
deferindo a antecipação da tutela recursal requerida.

Contraminutas ofertadas pela parte agravada no id. 347585360 e 354279860.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o Procurador
Paulo
Ferreira Rocha
,

opin
a
pelo
p
rovimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
54908864
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Maria Sueli de Souza Medeiros
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que
in
de
feriu o pedido liminar formulado p
or el
a
,
em desfavor do Município de Várzea Grande e do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos originários que
Maria Sueli de Souza Medeiros
ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência de natureza satisfativa, em face do Município de
Várzea Gran
de e do E
stado de Mato Grosso
, em razão
de ser portadora de esclerose múltipla remitente recorrente (CID G35.0), doença de natureza crônica, inflamatória e neurodegenerativa, caracterizada por surtos neurológicos e progres
siva incapac
idade funcional
,
incluindo manifestações como hemiparesia direita, parestesia, paralisia facial periférica, déficit visual, alterações cognitivas e presença de múltiplas lesões desmielinizantes no sistema nervoso central.

Com tais razões, requer o fornecimento da medicação
ofat
umumabe
20 mg/4ml - 04 canetas – dose de ataque, aplicadas no período de 21 (vinte e um) dias, seguidas por doses de manutenção
, conforme prescrição médica juntada na inicial.

Ao analisar o pleito
de antecipação de tutela
, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“
[...]
Dessa forma, não se encontra demonstrada a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a parte autora não observou os requisitos estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal
.

Diante do exposto, INDEFIRO
a tutela de urgência pleiteada.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora.

Citem-se os requeridos
para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno à análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pelos requeridos, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso os requeridos silenciem, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
” (id.
21
8822123
, dos autos originários
).

Da decisão,
Maria Sueli de
Souza
Medeiros

aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Inicialmente, registra-se que o direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

C
umpre assentar que, tratando-se de demanda que objetiva o fornecimento de medicamento, a análise da competência jurisdicional deve observar, necessariamente, as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 1234 e 6 da repercussão geral, os quais estabelecem critérios vinculantes para a definição do ente responsável e do juízo competente nas ações de saúde.

No que tange especificamente à fixação de competência, deve-se verificar os parâmetros delineados no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual as demandas relativas a medicamentos não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, mas que possuam registro na ANVISA, devem tramitar perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual atingir ou superar o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, em conjugação com o art. 292 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o fármaco postulado pela parte agravante possui regular registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Por outro lado, constata-se que o referido medicamento não se encontra incorporado às políticas públicas do SUS, circunstância que pode ser aferida mediante consulta à plataforma oficial da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC (
https://www.gov.br/
conitec
/
pt-br
/protocolos-clinicos-e-diretrizes-
terapeuticas
/medicamentos-por-
cid
-e-
pcdt
).

Diante desse cenário, a definição da competência demanda a análise do custo do tratamento, nos moldes estabelecidos pelo Tema 1234, que assim dispõe:

“I – Competência:

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.

No caso, o medicamento
Ofatumumabe
possui valor, por caixa, de R$ 9.417,22 (nove mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos), considerando a alíquota de ICMS do Estado de Mato Grosso (
https://medicamentos.jfsc.jus.br/medicamentos/pmvg
).

Sendo assim, dado o valor do medicamento pleiteado, a competência para julgamento da demanda cabe à Justiça Estadual.

Feitas essas premissas iniciais, passa-se à análise dos requisitos para concessão liminar do pleito.

No que concerne ao fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral, firmou orientação vinculante que delimita, com rigor técnico e institucional, a atuação do Poder Judiciário nessa seara sensível.

Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

No caso em exame, verifica-se que os referidos requisitos não foram devidamente preenchidos pela parte agravante.

Embora haja, nos autos de origem, comprovação quanto ao requisito “a” (negativa de fornecimento na via administrativa – id. 218632533), “c” (impossibilidade de substituição por outro medicamento disponível no SUS – id. 218632537), “d” (comprovação da eficácia do medicamento à luz da medicina baseada em evidências) e “f” (incapacidade financeira), a Recorrente não logra demonstrar o atendimento aos demais requisitos exigidos.

Com efeito, não restou comprovada a irregularidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC, tampouco a imprescindibilidade do tratamento prescrito, na medida em que ausente descrição individualizada e circunstanciada acerca dos tratamentos anteriormente realizados pela Autora, elemento indispensável à aferição da necessidade terapêutica específica do fármaco pleiteado.

Cumpre salientar, ademais, que o próprio Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), instado a se manifestar nos autos, corroborou a ausência de preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento da medida.

Consoante consignado em suas considerações finais, o órgão técnico destacou que, embora a tecnologia pleiteada possua aprovação pela ANVISA para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR), subsistem alternativas terapêuticas eficazes já incorporadas ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido, foi expressamente consignado que há opção disponível no SUS, notadamente o medicamento
alemtuzumabe
, igualmente classificado como de alta eficácia, indicado, inclusive, para pacientes que apresentam reação adversa ao uso de natalizumabe.

Tal circunstância, longe de ser irrelevante, revela-se decisiva para a solução da controvérsia, porquanto afasta o requisito atinente à inexistência de substituto terapêutico no âmbito do SUS, o que, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida.

Ademais, no bojo do presente recurso, a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada ilegalidade da não incorporação do fármaco pela CONITEC.

Com efeito, tal demonstração não se satisfaz com meras alegações genéricas, exigindo, ao revés, a impugnação específica e fundamentada da decisão administrativa previamente proferida no âmbito daquele órgão técnico, a qual goza de presunção de legitimidade e acerto.

Nesse contexto, incumbia ao patrono da parte agravante enfrentar, de forma direta e analítica, os fundamentos adotados pela CONITEC para a não incorporação da tecnologia em questão, evidenciando eventual desconformidade com os critérios legais e científicos que regem a matéria, o que não se verificou na hipótese vertente.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE (KESIMPTA). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação cominatória proposta em face de ente estadual e ente municipal, visando ao fornecimento do medicamento Ofatumumabe (Kesimpta) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. A sentença entendeu não comprovado o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para obrigar os entes públicos a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, diante da alegação de ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ, especialmente quanto à demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A mera prescrição médica, desacompanhada de documentação que comprove a tentativa e a falha das opções terapêuticas do SUS, não é suficiente para preencher os requisitos exigidos pelos precedentes qualificados.

5. O laudo do NATJUS e demais documentos dos autos não indicam que a autora tenha utilizado os medicamentos disponíveis na rede pública nem que tenha havido falha terapêutica, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

(N.U 1003405-77.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE (KESIMPTA). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação cominatória proposta em face de ente estadual e ente municipal, visando ao fornecimento do medicamento
Ofatumumabe
(
Kesimpta
) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. A sentença entendeu não comprovado o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para obrigar os entes públicos a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, diante da alegação de ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ, especialmente quanto à demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A mera prescrição médica, desacompanhada de documentação que comprove a tentativa e a falha das opções terapêuticas do SUS, não é suficiente para preencher os requisitos exigidos pelos precedentes qualificados.

5. O laudo do NATJUS e demais documentos dos autos não indicam que a autora tenha utilizado os medicamentos disponíveis na rede pública nem que tenha havido falha terapêutica, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT,
ApCiv
1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

(N.U 1003405-77.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Por derradeiro, cumpre registrar que, não obstante este Relator se sensibilize com o delicado estado de saúde da parte recorrente
,
circunstância que, inegavelmente, reclama atenção e empatia, não lhe é dado decidir à margem dos parâmetros vinculativos estabelecidos em sede de precedente qualificado.

Forte nessas razões
,
NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
p
or Maria Sueli de Souza Medeiros, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme se extrai dos autos, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência requerida na origem, limitando-se a controvérsia recursal à possibilidade de fornecimento imediato do medicamento prescrito antes do julgamento definitivo da ação.

Ocorre que, após a interposição do recurso, em 23/4/2026, foi proferida sentença no processo originário nº 1046006-88.2025.8.11.0002, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Com isso, a decisão interlocutória impugnada restou superada pelo pronunciamento judicial definitivo, que passou a disciplinar a relação jurídica controvertida.

Nesse cenário, há perda superveniente do interesse recursal, pois eventual provimento do agravo de instrumento não teria utilidade prática autônoma. A tutela provisória discutida no recurso foi absorvida pela sentença, de modo que eventual irresignação da parte deverá ser deduzida por meio do recurso cabível contra o pronunciamento final.

Assim, diante da superveniência da sentença, o agravo de instrumento encontra-se prejudicado, impondo-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil combinado com art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal.

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil combinado com art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026